Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO POR APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I – Havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o cumprimento de sentença durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra o avençado. Inteligência do art. 922 do CPC.
II – Em caso de descumprimento, deve ser retomada a execução nos mesmos moldes. A homologação do acordo formalizado por apenas um dos devedores não resulta na exclusão dos demais coobrigados do título executivo.
III – Deu-se provimento ao recurso.